Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA REJEITADAS. DÉBITO DEMONSTRADO. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória constituindo título executivo judicial em razão de confissão de dívida e de valores pagos pela autora como fiadora em contrato de financiamento habitacional.
2. O apelante alegou nulidade da sentença, ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa em razão de ação de rescisão contratual na Justiça Federal, enriquecimento ilícito da autora e bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se o apelante é parte legítima para responder à ação monitória; (iii) saber se a tramitação de ação paralela na Justiça Federal enseja prejudicialidade externa; (iv) saber se há enriquecimento ilícito da autora ou cobrança em bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença contém fundamentação adequada, com análise dos documentos e aplicação do art. 489 do CPC, inexistindo nulidade. 5. O apelante firmou contrato de promessa de compra e venda, contrato de financiamento e instrumento particular de confissão de dívida, sendo parte legítima. 6. O processo já foi suspenso pelo prazo máximo do art. 313, §4o, do CPC, e a ação federal foi julgada improcedente em primeiro grau, afastando a alegação de prejudicialidade externa. 7. A cobrança decorre de dívida assumida pelo apelante e valores desembolsados pela autora na condição de fiadora, não configurando enriquecimento ilícito nem bis in idem. 8. Mantida a procedência da ação monitória e reconhecida a revelia do réu. 9. Honorários advocatícios majorados em grau recursal de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser instruída por documentos idôneos, inclusive emitidos pelo credor, desde que aptos a demonstrar a probabilidade do direito. 2. A suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa não pode ultrapassar o prazo de um ano previsto no art. 313, § 4o, do CPC. 3. A assunção expressa de dívida em contrato e confissão escrita gera legitimidade passiva para ação monitória. 4. A cobrança de valores desembolsados pela fiadora em razão de inadimplemento do devedor não configura enriquecimento ilícito nem bis in idem”.